Tribunal: TJMT
Processo: 1017832-82.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017832-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE VIRGINIO DOS SANTOS - CPF: 284.559.161-68 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017832-82.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Virginio dos Santos

Recorrido(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. IDENTIDADE DE PARTES, DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo identidade entre as ações ajuizadas pela parte Recorrente, na medida em que têm as mesmas partes, a mesma causa e o mesmo pedido principal, resta caracterizada a litispendência.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Em detida análise ao sistema PROJUDI e conforme indicado pela parte Requerida, verifica-se que a parte reclamante ajuizou outra reclamação sobre o mesmo fato discutido nestes autos, qual seja: negativa de contratação de cartão de crédito consignado. Por assim, frise-se que a ação já fora ajuizada em data anterior contra a mesma reclamada, sendo objeto de discussão perante o Juízo do 8ª juizado especial cível desta Capital, Processo n.º 8070747-23.2018.811.0001, pendente de julgamento. Destaco que no caso em concreto restaram configurados os três elementos essenciais e fundamentais que caracterizam o instituto da litispendência sendo: as mesmas partes; a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Desta feita, a repetição de ação é evidente e isso se ressai com clareza da própria narrativa da parte reclamante, bem como da leitura da peça inicial da primeira ação em comparação com a ora em apreço. Insta ressaltar ainda que a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício pelo juiz, consoante dispõe o art. 485, § 3º, do CPC/2015”.

3. No presente caso, verifico que nos autos Projudi n. 8070747-23.2018.811.0001, distribuído em 05/12/2018, o Reclamante narra que recebeu em sua residência uma fatura de cartão de crédito do banco Reclamado, o qual nunca foi desbloqueado e que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débitos relativos ao referido cartão. Ao final, pleiteia o cancelamento do cartão de crédito, a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por dano moral.

4. Ainda, a respeito da ação ajuizada no Projudi, verifico que o banco reclamado comprovou a contratação do cartão de crédito consignado, bem como que o autor solicitou um TELESAQUE À VISTA, no valor de R$ 2.764,00, creditados na conta de sua titularidade e cobrado integralmente na fatura com vencimento em 07/01/2018. O juiz “a quo” julgou improcedente o pedido inicial e a sentença foi mantida pela Turma Recursal Única, em voto de relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, na sessão de julgamento realizada em 05/03/2021. Em 03/04/2021 foi certificado o trânsito em julgado da decisão.

5. Já nos presentes autos, ajuizado pelo reclamante em 22/11/2019, em sua inicial também alega que recebeu uma fatura de cartão de crédito do banco Reclamado, bem como que nunca desbloqueou e não solicitou tal cartão. Ao final, pleiteava o cancelamento do cartão de crédito, a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por dano moral. Ao final, pleiteia o cancelamento do cartão de crédito, a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por dano moral.

6. A instituição financeira reclamada comprovou, tanto na ação que tramitou no PROJUDI como na presente, que as faturas discutidas nas ações referem-se ao mesmo cartão de crédito, ao mesmo contrato, e o débito é oriundo do mesmo TELESAQUE, a saber, no valor de R$ 2.764,00, creditado na conta corrente do autor no dia 18/12/2017, e cobrado na integralidade na fatura com vencimento em 07/01/2018.

7. Desta forma, a meu ver, se a discussão que envolve os dois processos tem como objeto a contratação do cartão de crédito consignado e as faturas mensais decorrentes de tal contratação, ante ao TELESAQUE solicitado pelo autor, no valor de R$ 2.764,00, se há identidade das partes, causa de pedir e pedido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência.

8. Ademais, como na presente data a primeira ação ajuizada já até transitou em julgado, seria o caso de reconhecimento da coisa julgada.

9. A sentença que julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator